Tribunal: CARF
Processo: 10580.900432/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900432/2006-96
ACÓRDÃO
9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIGEL QUÍMICOS S.A.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
SÚMULA CARF 154. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL.
Conforme a Súmula CARF no 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa
Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a correção do crédito presumido de IPI pela Taxa Selic apenas a partir do
361o dia do protocolo do pedido de ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.900432/2006-96
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 2403-001.924, de 22/08/2012 (fls. 345 a 371)1,
que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicar a taxa
Selic sobre a parcela ressarcida, a partir do protocolo do pedido.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de
2003, solicitado no valor de R$ 173.830,43, cumulado com declarações de compensação.
Ao analisar o pedido, a fiscalização verificou vários erros de preenchimentos em
declarações, assim como diferenças, reapurando os valores de crédito de IPI, tendo o Despacho
Decisório não homologado as compensações, por não ter verificado a existência de saldo credor
após a dedução do tributo devido.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 161 a 173), o contribuinte alegou, em
síntese, que: (a) o incentivo fiscal, denominado de "crédito presumido do IPI para, ressarcimento,
do valor do PIS e Cofins"- Lei 9.363/1996, destina-se a desonerar os produtos exportados da carga
de PIS e Cofins que incidiram nas operações anteriores; (b) não há dúvida sobre a existência de
saldo credor suficiente a título de crédito presumido de IPI para suportar as compensações aqui
pleiteadas. Isto porque, ao contrário; (c) o ressarcimento é uma espécie do gênero restituição,
cuja devolução aos contribuintes é passível de correção monetária, atualmente mediante
aplicação da Taxa Selic, por expressa disposição legal (Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o); e (d) haveria
suposta falta de estorno dos débitos declarados no processo no 10580.003170/2003-77, no qual a
Impugnante também pleiteia crédito presumido de IPI apurado no 1o trimestre de 2003.
Na decisão de primeira instância administrativa, a DRJ (fls. 252 a 257) reconheceu
a parcela do saldo credor que remanesceu na escrituração após dedução do imposto devido e
estornos dos valores requeridos em PER/DCOMP anteriores, mas, por ausência de previsão legal,
negou a atualização monetária ou juros incidentes sobre o eventual valor a ser objeto de
ressarcimento.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, (fls. 261 a 274), defendendo que: (a)
deve ser reconhecido o crédito de R$ 184.512,65 para fins de apreciação do presente processo
administrativo, não devendo ser deduzido qualquer valor em decorrência do pedido de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.900432/2006-96
3
ressarcimento objeto do processo administrativo no 10580.003170/2003-77; e (b) cabe a aplicação
a Taxa Selic para atualização dos valores a ressarcir, a partir da data de protocolo dos pedidos de
ressarcimento.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 2403-
001.924 (fls. 345 a 351), no qual se deu provimento parcial ao recurso, para, seguindo
interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a ser
reproduzida no CARF conforme o art. 62-A do Regimento Interno então vigente do CARF,
reconhecer a incidência da Taxa Selic no ressarcimento do IPI, quando há oposição ilegítima do
Fisco.
O contribuinte apresentou embargos (fls. 381 a 385, aditados às fls. 442 a 445),
alegando omissão no acórdão proferido pelo CARF, no que se refere a estornos no bojo do
processo administrativo no 10580.003170/2003-70, tendo sido os embargos rejeitados no
despacho de fls. 461 a 465.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 2403-001.924 em 21/03/2013 (fl. 352), a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial (fls. 356 a 370), suscitando divergência em relação à aplicação
do art. 62-A do RICARF, tendo em conta que o decidido pelo STJ se referia a crédito básico de IPI,
e não a crédito presumido, tipo de crédito para o qual não há previsão de correção,
colacionando como paradigmas da divergência os Acórdãos CSRF/02-03.718 e 9303-00-720.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, uma
vez que no Acórdão recorrido restou consignado que incide a correção em créditos presumidos de IPI,
e no Acórdão paradigma, entendeu que tal direito não encontra previsão legal, e nem é amparado
pela decisão vinculante do STJ referente a crédito básico. Destacou-se ainda que a decisão recorrida
alcança não apenas a parte discutida no próprio acórdão, mas também aquela anteriormente deferida
pela DRF de origem ou pela DRJ.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3a Câmara, de 03/09/2015, às fls. 373 a 375, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Às fls. 406 a 417, o contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, defendendo que a decisão tomada no acórdão recorrido é endossada por
diversos precedentes do tribunal administrativo.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.900432/2006-96
4

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF,
restando caracterizada a divergência. As alegações em sede de contrarrazões não atacam
especificamente o conhecimento do recurso.
No entanto, como um dos óbices ao conhecimento do recurso poderia ser a
contrariedade a precedente vinculante do STJ, e o acórdão recorrido expressamente informa que
adota o posicionamento vinculante do STJ no Recurso Especial no 993.164/MG, de 13/12/2010
(que remete ao REsp no 1.035.847/RS), cabe uma análise mais detida do tema.
De fato, o STJ decidiu, no REsp no 993.164/MG, que:
“1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
(...) 12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do
princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito
como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de
correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação
analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).” (grifo nosso)
Por seu turno, o REsp no 1.035.847/RS assentou que:
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.900432/2006-96
5
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes
da Primeira Seção (...).” (grifo nosso)
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Repare-se que nenhum desses precedentes trata de correção de créditos
tempestivamente analisados e reconhecidos, ou aponta, de forma vinculante, como marco inicial
a data do pedido do crédito.
E nisso efetivamente o acórdão recorrido diverge dos paradigmas colacionados,
pois, além de aplicar o precedente, considera que houve ato de oposição estatal em caso de
análise e reconhecimento do crédito, tomando como marco inicial a data do pedido.
Já no primeiro paradigma colacionado (Acórdãos CSRF/02- 03.718), o colegiado
expressamente contempla o posicionamento do STJ, mas entende que:
“Tratando-se de incentivo fiscal, consubstancia-se em mera liberalidade do sujeito
ativo do tributo, que ao renunciar à receita sobre a qual teria direito, decidiu fazê-
lo sem a aplicação de correção monetária ou de juros, dado o silêncio das normas
especificas de cada incentivo e da referência efetuada tão-somente em relação à
repetição de indébito, nas normas acima transcritas. Inaplicável, portanto, o
Parecer AGU ri 01/96, visto que só se referiu à repetição de indébito. (...)
Do mesmo modo, não há como fundamentar tal concessão com base na demora
da apreciação dos processos pela Receita Federal. É certo que a norma veiculada
pelo art. 49 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, concede Administração prazo de até
60 dias para decidir o processo, a partir do encerramento da instrução (e não da
data de seu protocolo).
Entretanto, se a Administração não se desincumbe de seu dever legal, o remédio
adequado para sanar a omissão não é a aplicação de correção monetária ou de
juros demora, mas sim a ação judicial que o contribuinte entender cabível para
constranger a Administração a se manifestar.
Acrescente-se a tudo isso que o art. 39, II, da Lei 11 98.748/93, estabeleceu
expressamente distinção entre repetição de indébito e ressarcimento de créditos
de IPI.
Portanto, não se trata de recurso especial sobre tema decidido em caráter
vinculante, visto que a matéria em debate nos processos não exatamente aquela que é objeto
específico dos julgado do STJ.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.801 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.900432/2006-96
6
Pelo exposto, entendo que cabe o conhecimento do recurso especial interposto.
Do Mérito
O Acórdão recorrido (2403-001.924) reconhece a correção pela Taxa Selic do valor a
ressarcir, desde a data do protocolo do pedido. Esse entendimento, que até chegou a estar
presente, pontualmente, em julgados do CARF no início da década passada, além de não
encontrar amparo nos precedentes vinculantes do STJ (que tratam, ambos, de oposição constante
de ato estatal), não poderiam culminar em correção desde a data do pedido, visto que naquele
momento não havia ato estatal impeditivo.
A jurisprudência administrativa, na década passada, migrou de um posicionamento
que não reconhecia a correção nos ressarcimentos de créditos presumidos para o atendimento
aos precedentes vinculantes aqui citados, no sentido da possibilidade de correção, no caso de
oposição por ato estatal, passando paulatinamente a admitir a mora como tal oposição, quando
superado o prazo para análise de pedidos administrativos fixado pelo art. 24 da Lei 11.457/2007
(360 dias), até chegar à pacificação administrativa do assunto, com a Súmula CARF no 154:
“Súmula CARF no 154 (Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019)
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art.
24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes: 9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-
005.423, 9303-007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709” (grifo nosso)
Cabe, assim, a aplicação da referida Súmula ao caso concreto.
Pelo exposto, merece parcial provimento o apelo
fazendário, para o
reconhecimento da correção pela Taxa Selic apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido de
ressarcimento do crédito presumido de IPI.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a correção do crédito
presumido de IPI pela Taxa Selic apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido de
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 495
DF CARF MF
Original